Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível Embargos de Terceiro. Penhora de imóvel. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que desconstituiu a penhora de imóvel pertencente aos embargantes e os condenou nas despesas processuais, com base no princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais em razão da desconstituição da penhora do imóvel dos embargantes.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese firmada para o Tema Repetitivo 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. A mera alegação de existência de gravames em nome da construtora executada não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade no caso em exame. Isso porque os contratos juntados aos autos não foram devidamente averbados, e a escritura pública do imóvel ainda indica a empresa executada como legítima proprietária do bem penhorado. Dessa forma, não havia como os embargados presumirem que o imóvel não integrava mais o patrimônio da executada, devedora na ação principal. Nesse contexto, é evidente que os apelados desconheciam o fato impeditivo à constrição judicial do bem.
4.1. Ao tomarem ciência de que os direitos sobre o imóvel não pertenciam à executada, os embargados prontamente concordaram com a desconstituição da penhora, manifestando-se nesse sentido na contestação aos Embargos de Terceiro. Portanto, não há como lhes imputar o ônus da sucumbência, uma vez que não ofereceram resistência à demanda e, por consequência, não se tornaram efetivamente sucumbentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 264.742/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19/02/2013; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/09/2016. TJDFT, APC 0712968-33.2020.8.07.0007, Relator Desembargador JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. em 28/04/2021.